Tribunal: TJSP
Processo: 2056651-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência. Agravante excluída do processamento da recuperação judicial do Grupo Viver. Ausência dos requisitos previstos no artigo 31-F da Lei no 4591/64. Prosseguimento da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.